Tribunal: TJMT
Processo: 1018371-75.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018371-75.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - CPF: 872.939.861-49 (ADVOGADO), EDIS NUNES DE ASSIS - CPF: 140.055.811-53 (AGRAVANTE), ALCIDES OLIVEIRA FERNANDES - CPF: 036.217.728-71 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AUTOS DE ORIGEM:

1000470-83.2024.8.11.0036

AGRAVANTE(S)
:

EDIS NUNES DE ASSIS

AGRAVADO(S)
:

ALCIDES OLIVEIRA FERNANDES

EMENTA
.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO
DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA REINTEGRAÇÃO LIMINAR DE POSSE.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE TAMBÉM AFASTOU A NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 561 DO CÓDIGO DE PRO
C
ESSO CIVIL NÃO
PRESENTES.
PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA.
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. PROVIMENTO PARCIAL
.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória
que
indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse, sob a alegação de insuficiência de provas para demonstrar esbulho ou turbação
,
mas
que também entendeu por desnecessária a realização de audiência de justificação prévia
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estavam presentes os requisitos para a concessão da liminar de reintegração de posse, conforme previstos nos artigos 561 e 562 do Código de Processo Civil, e se era necessária a realização de audiência de justificação prévia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de provas suficientes para comprovar a ocorrência de esbulho ou turbação, destacando a unilateralidade das provas apresentadas pelo
autor
e a controvérsia sobre a demarcação da área, que estaria vinculada a um leilão judicial não esclarecido na petição inicial.

5.
Em sede de tutela de urgência recursal, f
oi acolhido o pedido alternativo para a realização de audiência de justificação prévia, em conformidade com o art. 562 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese
s
de julgamento:

“
A ausência de probabilidade do direito, com base na análise dos requisitos cumulativos do art. 561 do CPC, impede a concessão da liminar de reintegração de posse."

"A realização de audiência de justificação prévia é necessária quando a documentação apresentada não é suficiente para comprovar os requisitos para a concessão de liminar de reintegração de posse."

_________

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil,
arts
.
300,
caput
,
561
,
562
e 567
; Código Civil,
art
s
.
1.228
,
1.196 do Código Civil
.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT,
AI
1021282-65.2021.8.11.0000,
C
âmaras
I
soladas
C
íveis de
D
ireito
P
rivado,
S
erly

M
arcondes
A
lves
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2022, Publicado no DJE 03/03/2022
;
TJ-MT - AI: 10132795320238110000, Relator:
R
ubens de
O
liveira
S
antos
F
ilho
, Data de Julgamento: 09/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2023
;
TJ-MT 10140397020218110000, Relator:
C
arlos
A
lberto
A
lves da
R
ocha
, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2022
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

interposto
por
EDIS NUNES DE ASSIS
, contra decisão interlocutória proferida (ID.
160822650
–
autos de origem PJE Nº

1000470-83.2024.8.11.0036
) pelo Juízo da
Vara Única
da Comarca de
Guiratinga
-MT
que
, nos autos da Ação de Manutenção de Posse com Pedido Liminar e Perdas e Danos movida em desfavor de
ALCIDES OLIVEIRA FERNANDES
,

in
deferiu a liminar

de reintegração de posse postulada pel
o
ora agrava
nte
,
sob os seguintes fundamentos:

[...]

1. CIENTE da decisão proferida no recurso de agravo de instrumento nº. 1016096-56.2024.8.11.0000 (id. 159569014), bem como do despacho proferido pelo juízo ad quem (id. 160734895).

2. Trata-se de ação de manutenção de posse – força nova – com pedido liminar c/c
perdas e danos proposta
por EDIS NUNES DE ASSIS em face de ALCIDES OLIVEIRA FERNANDES, ambos qualificados nos autos.

Em síntese, a parte autora relata que é proprietária do imóvel denominado Fazenda
Agua
Boa sob a matrícula nº. 11.007 no Registro de Imóveis desta comarca, o qual possui área total de 520há 48a e 70ca (quinhentos e vinte hectares, quarenta e oito ares e setenta centiares).

Narra, ainda, que no dia 22 de maio de 2024, obteve conhecimento de que o requerido havia adentrado uma área de reserva legal e preservação permanente. Argui-se, também, que a comprovação
encontra-se
pautada na ocorrência da mata aberta e a máquina de esteira deixada no local, bem como o
boletim
de ocorrência lavrado em 22/05/2024.

Diante disso, pugna, liminarmente, que o requerido “desocupe o imóvel no prazo máximo de 48 (quarenta e oito horas), comprovando nos autos que procedeu com a desocupação, sob pena de imposição de Astreintes, condenando-a a uma multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) caso descumpra a ordem

Assim, vieram os autos conclusos.

E o relatório necessário. Fundamento.

1. DA PRESCINDIBILIDADE DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO
.

Primeiramente,
DEIXO de designar audiência de justificação, uma vez que ostenta a finalidade de fornecer elementos de cognição ao magistrado, destinatário das provas, a fim de examinar sobre a viabilidade da concessão ou não da liminar, afastada sua obrigatoriedade se existente nos autos outros elementos suficientes à análise do pleito.

Assim, o ato não se torna obrigatório se há nos autos outros elementos suficientes para a apreciação do pedido de liminar, como ocorrido no caso vertente.

Por tanto, cabe ao juiz se entende como desnecessária ou não a designação de audiência de justificação, diante da documentação juntada aos autos, para influenciar na apreciação do pedido liminar.

E a prova é feita para o juiz e a ele se destina. Para tanto, é lhe permitido determinar as diligências que entender necessárias para a formação do seu livre convencimento, na busca da verdade real.

2. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA
.

O sucesso do requerimento de antecipação da tutela de urgência está subordinado à demonstração simultânea dos requisitos legais insculpidos no art. 300 do CPC, consubstanciados na probabilidade do direito alegado e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Portanto, imperiosa se faz a presença de afirmações que exibam razoável verossimilhança e autorizem supor, com relativa segurança, que haverá na lide o reconhecimento do direito reclamado, bem como o perigo de sofrer danos em decorrência da demora.

Além disso, ressalte-se que a concessão ou revogação das medidas
liminares ou antecipação de tutela dão-se em conformidade com o livre convencimento do magistrado a quo e somente deverão ser cassadas pelo Tribunal ad quem quando evidente sua ilegalidade, arbitrariedade, teratologia ou temeridade, o que não ocorreu.

Neste sentido, colaciono os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça, in
verbis
:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL, EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS, DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PLEITO DE CONCESSÃO DE LIMINAR PARA OBSTAR OS EFEITOS DA MORA INDEFERIDO. REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 273 DO CÓDEX DE RITOS DE 1973 (ARTIGO 298 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ATUAL) AUSENTES. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Sendo o agravo de instrumento um recurso secundum
eventum
litis, deve o julgador em sua apreciação, ater-se o ao acerto ou desacerto do ato recorrido, não se podendo imiscuir em questões estranhas e/ou meritórias, sob pena de supressão de instância. 2. A concessão ou revogação das medidas liminares ou antecipação de tutela dão-se em conformidade com o livre convencimento do magistrado a quo e somente deverão

ser cassadas pelo Tribunal ad quem quando evidente sua ilegalidade, arbitrariedade, teratologia ou temeridade - o que não ocorreu in
casu
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA."(TJGO, AGRAVO DE INSTRUMENTO 231417- 05.2016.8.09.0000, Rel. DES. FAUSTO MOREIRA DINIZ, 6A CÂMARA CIVEL, julgado em 07/02/2017,
DJe
2213 de 17/02/2017).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA PROIBIR A INSCRIÇÃO E NOVAS INSCRIÇÕES DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MANUTENÇÃO NA POSSE DO IMÓVEL. DEPÓSITO DOVALOR CONTRATADO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE, ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA DECISÃO RECORRIDA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE. DECISUM MANTIDO. 1- Os critérios de aferição para a antecipação da tutela estão na faculdade do julgador que, exercitando o seu livre convencimento, decide sobre a conveniência ou não do seu deferimento. Assim, a decisão que indefere a tutela antecipada só deve ser reformada pelo Juízo ad quem em caso de flagrante abusividade ou ilegalidade, o que não é o caso. 2- A consignação dos valores contratados enseja a purgação da mora e, de consequência, o deferimento da tutela pleiteada. 3- É possível a imposição de multa diária para o caso de descumprimento de decisão judicial. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO." (TJGO, AGRAVO DE INSTRUMENTO 258156-15.2016.8.09.0000, Rel. DES. JEOVA SARDINHA DE MORAES, 6A CÂMARA CIVEL, julgado em 27/09/2016,
DJe
2125 de 05/10/2016). Negritei.

Ante o exposto, os critérios de aferição para a antecipação da tutela estão na faculdade do julgador que, exercitando o seu livre convencimento, decide sobre a conveniência ou não da sua manutenção.

Em caso de medida antecipatória em ação possessória, são exigidos alguns requisitos, conforme previsões dos artigos 561 e 562 do Código de Processo Civil, quais sejam: a prova da posse; a turbação (ou esbulho) praticada pela parte requerida; e a respectiva data, bem como a continuação (ou perda) da posse.

Da análise perfunctória que o momento enseja, em que pese as alegações do requerente, não há nos autos demonstração de que realmente houve a turbação/esbulho da área.

Conforme análise dos autos, vislumbra-se que a parte autora colaciona nos autos o boletim de ocorrência
nº 2024.155322 (id. 157690720), o qual narra que:

“O COMUNICANTE/VÍTIMA EDIS NUNES DE ASSIS, CPF: 140.055.811-53, RELATA QUE É PROPRIETÁRIO DE UM PROPRIEDADE RURAL DE NOME FAZENDA RANCHO FUNDO TODA CERCAD, HÁ 34 ANOS NA POSSE, LOCALIZADA NA RODOVIA MT 260, NO MUNICÍPIO DE TESOURO/MT, QUE O SENHOR ALCIDES OLIVEIRA FERNANDES INCADIU, ONDE ADENTROU EM SUA PROPRIEDADE FAZENDA RANCHO FUNDO DEMARCANDO UMA ÁREA ADQUIRIDA POR ELE EM LEILÃO, SEM NENHUMA COMUNICAÇÃO COM O COMUNICANTE.”

A referida prova foi produzida unilateralmente, de modo que não possui
qualquer presunção. Além disso, ressai-se que a própria narrativa dos fatos na referida
notitia
é controvertida, vez que o comunicante, ora requerente, alega que a
dermarcação
em
decorreção
de um leilão judicial, o que não é esclarecido na petição inicial da parte autora.

Ademais, ausente qualquer auto de constatação realizado pela polícia, a modo de aumentar o
inicio
probatório pela parte autora.

No que tange as fotos da suposta turbação sob id. 157690723 a id. 157692509, somente se verifica a ocorrência de fotos de parte de uma cerca caída e um trator de esteira, não demonstrando qualquer mínimo evidencial de turbação, visto que ausente qualquer novos piquetes ou marcos, bem como a parte autora sequer busca tirar foto do chassi do trator, a fim de demonstrar titularidade da
maquina
pelo requerido.

Assim, vê-se que a matéria posta demanda dilação probatória, de ampla discussão, de modo que imperioso o indeferimento da medida liminar de manutenção de posse a fim de oportunizar a instrução do feito para dirimir as questões conflitantes e contraditórias.

Nesse sentido o entendimento da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5125780.38.2020.8.09.0000
COMARCA :
ALTO PARAÍSO DE GOIÁS 4a CÂMARA CÍVEL
AGRAVANTES :
JÚLIO CÉSAR MOREIRA DE LIMA E OUTROS
AGRAVADA :
FAZENDA ESCOLA BONA ESPERO
RELATORA :

DESa.
BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS DO ART. 561, CPC NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DA PROVA DE POSSE ANTERIOR. DESPROVIMENTO. I. Para a concessão da liminar de reintegração de posse, necessário o preenchimento dos requisitos insertos no art. 561, Código de Processo Civil: a posse anterior, o esbulho e a data de início, bem como a perda da posse. Não demonstrada pelos autores a posse anterior sobre o bem que alega esbulhado, impositiva a manutenção da decisão que indeferiu a liminar possessória. II. Agravo desprovido. (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Agravos -> Agravo de Instrumento 5125780- 38.2020.8.09.0000, Rel. Des (a). DESEMBARGADORA BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO, 4a Câmara Cível, julgado em 26/09/2022,
DJe
de 26/09/2022

) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Para o deferimento da liminar de manutenção de posse, medida que visa, em caráter provisório, manter uma provável ou suposta posse anterior à pretensa turbação, é exigida a comprovação dos requisitos elencados no artigo 561 do Código de Processo Civil, quais sejam, a prova da posse justa anterior, do ato
turbativo
e da respectiva data, e da continuação da posse. 2. Mantém-se o indeferimento da medida liminar
possessória, porquanto ausente a probabilidade do direito, mormente não demonstrada, de forma inequívoca, a posse da autora/agravante sobre os lotes descritos na inicial, situação que está a depender de dilação probatória no Juízo de primeiro grau, em que as questões poderão ser enfrentadas com amplitude. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.(
TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Agravos - > Agravo de Instrumento 5000479-10.2022.8.09.0001, Rel. Des (a). DESEMBARGADOR CARLOS ROBERTO FAVARO, 1a Câmara Cível, julgado em 05/12/2022,
DJe
de 05/12/2022)

Decido
.

Ante o exposto,
NÃO CONCEDO o pedido de tutela de urgência. Sem prejuízo de eventual complementação do posterior pagamento de custas ao fim do julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 1016096-56.2024.8.11.0000:

ENCAMINHEM-SE
os autos à Conciliadora do Juízo para designação de audiência de conciliação, uma vez que esse juízo vislumbra a possibilidade de autocomposição das partes, após
INTIME-SE
a parte autora e
CITE-SE
a parte requerida para comparecer no ato.

Caso não tenha êxito a conciliação,
INTIME-SE
a parte requerida para que no prazo de 15 (quinze) dias apresente a contestação, sob pena de revelia e presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, bem como, no caso de apresentação da peça defensiva,
INTIME-SE
, desde já, independente de nova intimação, a parte autora para apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão.

[...]
[Grifos
nossos e do original]

O agravante apresenta minuta recursal (ID
224644686
) na qual sustenta
as seguintes teses de fato e de direito:

Invasão e
m
área de proteção ambiental da propriedade do agravante

Posteriormente, o agravante apresenta manifestação
(ID 2256
85666)
arguindo a ocorrência de fato novo, qual seja:

[...]

Ocorre que na data de ontem, 11-07-2024, ao final da tarde, o Agravante através de seus Colaboradores fora totalmente surpreendido com a destruição de sua placa com o nome do seu imóvel rural, o qual inclusive era a placa que mostrava a indicação do início da sua propriedade
, consoante se afere nos documentos juntados nos autos da manutenção de posse, a qual demonstra a placa indicativa que
o Agravante detêm
a área desde o ano de 1989
.

Desta forma, em face da nova ilicitude perpetrada em face do Agravante, este junta os documentos no presente recurso, e, pugna para que seja analisado e deferido a liminar perseguida para a devida proteção possessória de seu imóvel, em especial da sua área de reserva legal
,

consoante demonstrado nos autos do presente recurso, e, da inicial

possessória.
[...]

[Grifos
nossos]

Juntamente com a manifestação, o agravante apresenta duas fotografias de uma placa destruída
(
IDs
225685672 e 225685673).

A tutela de urgência recursal foi parcialmente deferida
para acolher o pedido alternativo de re
alização de audiência de justificação prévia (art. 562 do Código de Processo Civil)
,
conforme a Decisão de ID
225587694
, proferida por este Relator, nestes termos:

[...]

Pelo exposto,
defiro parcialmente o pleito de empréstimo do efeito ativo recursal postulado pelo agravante, tão somente para determinar a realização de audiência de justificação prévia de acordo com o disposto no art. 562, do CPC/2015.

Por oportuno,
ressalto que havendo a alteração do quadro fático jurídico após a realização da audiência de justificação prévia, eventual reiteração do pleito liminar deverá ser
formulado
perante o juízo de origem
, porquanto, como já relatado o presente expediente se presta para análise restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido.

Considerando que a agravada ainda não foi citada na ação originária, desnecessária a sua intimação para responder ao recurso.

[...]
[Grifo
nosso]

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

O Juízo
a quo
designou a audiência de justificação
prévia
para o dia 11/09/2024 (ID
163792505
, autos de origem)
e fixou como pontos controvertidos:

[...]

i) Se ocorreu turbação ou esbulho praticado pelo réu;

ii
) Quando efetivamente ocorreu a turbação ou esbulho praticado pelo réu; indicando a data exata;

iii
) Quando ocorreu a perda da posse pela parte autora;

iv
) Por que a demora na identificação do esbulho (se positivo os anteriores);

[...]

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (
d
ecisão
-
32224546)
, e preparo efetuado, nos termos
do comprovante de ID
224726189
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AUTOS DE ORIGEM:
1000470-83.2024.8.11.0036

AGRAVANTE(S):

EDIS NUNES DE ASSIS

AGRAVADO(S):

ALCIDES OLIVEIRA FERNANDES

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
Vara Única
da Comarca de
Guiratinga
-MT que
, nos autos da Ação de Manutenção de Posse com Pedido Liminar e Perdas e Danos movida em desfavor
do agravado
,

indeferiu a liminar de reintegração de posse postulada pelo ora
recorrente.

Em síntese, o Juízo
a quo
,

ao analisar o pedido liminar, constatou a ausência de elementos probatórios suficientes para comprovar a ocorrência de esbulho ou turbação na área em litígio.

Apesar da parte autora
, ora agravante,
ter apresentado boletim de ocorrência e fotografias que indicavam supostos danos, o magistrado entendeu que tais provas, por terem sido produzidas unilateralmente e sem a realização de auto de constatação por autoridade competente, não eram suficientes para comprovar o alegado esbulho
ou turbação
.

Além disso, a narrativa dos fatos apresentada pela parte autora
, ora recorrente, seria
controvertida, especialmente em relação à origem da demarcação na área, que estaria vinculada a um leilão judicial, mas que não foi devidamente esclarecid
o
na petição inicial.

Em razão dessas inconsistências e da necessidade de dilação probatória, o magistrado considerou que a matéria demandava uma instrução mais aprofundada
para dirimir as questões conflitantes e contraditórias, razão pela qual indeferiu a concessão da medida liminar.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pel
o
agravante.

1.
Invasão em área de proteção ambiental da propriedade do agravante

O

a
gravante

alega

que
mantém a posse do imóvel
há mais de 34 (trinta e quatro) anos
,
de forma mansa e pacífica, nunca tendo qualquer problema de suas divisas com seus vizinhos, sempre todos respeitando os limites de cerca da propriedade do
a
gravante
.

Aduz
e

que
,

na data de 22 de maio de 2024, às 11:36 horas, tomou conhecimento
,
através do seu
c
olaborador e vizinhos de área, que o
a
gravado Alcides, de forma totalmente ilícita
,
estava invadindo uma parte
do imóvel do recorrente
, mais precisamente a área de reserva legal e preservação permanente, ou seja, área ambientalmente protegida na proporção de 185,53
ha.

Sustenta que

houve a confecção do Boletim de Ocorrência
,
comprovando a data da turbação
,
e

fotografia da máquina de esteira que efetuou a derrubada
.

Ainda, o a
gravante
alega que
trouxe

por mapa satélite a comprovação da abertura da picada efetuada pelo
a
gravado no meio da área de reserva legal
.

Por estas razões,
pretende obter a reforma da decisão para a
expedição de mandado de manutenção de posse da área do
a
gravante em favor deste, referente a área que fora
supostamente
turbada pelo
a
gravado
.

Alternativamente,
pediu que fosse
determinada a realização
,
pelo Juízo Singular
,
da audiência de justificação prévia, consoante determina o art. 562 do Código de Processo Civil
,
e que, posteriormente, fosse apreciada a liminar de manutenção de posse.

Pois bem
.
Conforme cediço,
para
a reintegração de posse
, é necessário que a parte autora comprove a presença dos requisitos previstos nos art. 561 e 567 do CPC, quais sejam: (I)
a sua posse
; (II)
a ameaça de turbação ou esbulho praticada pelo réu
; (III)
e a
continuação ou a perda da posse
.

E n
o que concerne à posse, o direito civil à define como a relação de fato exercida por uma pessoa sobre um bem, manifestada através do comportamento que revela o domínio físico e a intenção de agir como proprietário, mesmo que não seja titular do direito de propriedade.

Segundo o
artigo 1.196 do Código Civil
, “
considera-se possuidor todo aquele
que tem de fato
o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
”. Esse conceito abarca tanto a posse direta quanto a indireta, desde que haja o ânimo de possuir.

Assim, os requisitos essenciais da posse envolvem, portanto, o
corpus
e o
animus
domini
.

O
corpus
refere-se ao controle físico e direto sobre o bem, evidenciando o exercício material sobre a coisa.

Já o
animus
domini
é a intenção de possuir o bem como seu, de maneira
contínua e ininterrupta
.

Esses requisitos fundamentam a proteção jurídica da posse, reconhecida e amparada pelo direito civil brasileiro, permitindo ao possuidor a possibilidade de defender-se contra atos de turbação ou esbulho.

E como é cediço, a ação possessória fundamenta-se exclusivamente na posse resultante do efetivo exercício desta, e não no direito de posse derivado da propriedade.

Assim, a ação de reintegração de posse possui natureza de
ius

possessionis
, ou seja, não envolve discussões relacionadas ao direito de propriedade (
ius

possidendi
), típica da ação reivindicatória.

Isso porque, a ação reivindicatória é ajuizada pelo proprietário não possuidor contra o possuidor não proprietário, com base no
artigo 1.228 do Código Civil
, sendo que o objetivo é retomar a coisa do poder de terceiro que a possua injustamente.

Sobre o tema ensina Orlando Gomes:

[
...
]
em caso de esbulho, a ação cabível é a reintegração de posse. Seu fim específico é obter a recuperação da coisa. Tem todo possuidor direito a
consegui-la se da posse for privado por violência, clandestinidade ou precariedade. (GOMES, Orlando. in "Direitos Reais", Rio de Janeiro, Forense, 18ª ed., p. 91)

Alexandre Freitas Câmara complementa:

[...]

A “ação de Reintegração de Posse" é a via adequada para obtenção de tutela da Posse quando ela sofreu esbulho. Define-se o esbulho como a moléstia à Posse que "a exclui integralmente, de tal modo que o possuidor deixa de o ser”. Assim sendo, ocorre esbulho quando há perda total da posse, molestada injustamente por outrem. (CÂMARA, Alexandre Freitas.
in, Lições
de Direito Processual Civil, vol. III, 11. ed., Lúmen Júris, p.388)

Ultrapassado este ponto e avançando na resolução da celeuma, após compulsar os autos e analisar detidamente o seu conjunto probatório, entendo que
se mostra prematura
a
conclusão
no
que
tange
à
ocorrência
ou não
d
e turbação ou
esbulho por parte do agravado
.

Na hipótese,
apesar dos argumentos elencados pel
o

a
gravante, não
é possível afirmar
,
com suficiente grau de certeza
,
que as imagens colacionadas se referem ao local indicado
e à
data informada
, tão pouco que os atos foram efetivamente praticados pelo agravado
e não por terceiro
.

C
omo bem observado pelo
julgador primevo
,
o Boletim de Ocorrência consiste em prova unilateral, porquanto é certo que o feito demanda maior dilação probatória.

Desse modo,
ausente a probabilidade do direito a
possibilitar o
deferimento da liminar de reintegração de posse, nos termos
do
s requisitos
cumulativos
do
supracitado art. 561, do
Código de Processo Civil
, cumulado com o art. 300
,
caput
,
do mesmo código
.

Nesse sentido, cita-se
ementas de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL POSSESSÓRIA INDEMONSTRADOS – PROVA FÁTICA QUE DEVE SER COLHIDA EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO
– DECISÃO REFORMADA
– RECURSO PROVIDO

I - A rigor dos artigos 561, 567 e 568 do Código de Processo Civil, o mandado proibitório liminar depende não apenas da prova do justo receio da turbação ou do esbulho, mas também, da pretérita posse afirmada pelo autor.

II -
Nos casos como o ora em exame, as provas documentais não são suficientes para alicerçar, isoladamente, a probabilidade do direito da parte, eis que nas lides de natureza possessória, a existência do direito deduzido requer a comprovação do estado de fato, o que torna indispensável a realização da audiência de justificação a fim de que sejam provas testemunhais que possam esclarecer pontos controversos e nucleares da lide.

(N.U 1021282-65.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2022,
Publicado
no DJE 03/03/2022)
[Grifo nosso]

Por outro lado,
e
m relação à falta de realização de audiência de justificação prévia,
com razão o agravante e, portanto,
a liminar recursal deferida deve ser, no mérito, ratificada,
com fundamento
no art. 562, do
Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 562.
E
stando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou dereintegração
, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer àaudiênciaque for designada
.

[
Grifo
n
osso
]

Sobre o tema,
além da ementa de julgado acima citada, que também assevera a importância da audiência de justificação prévia para situações
nas quais as provas constantes dos autos não são suficientes,
assim entende a jurisprudência caseira
e superior
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – OITIVA DE TESTEMUNHAS DO RÉU – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.
A audiência de justificação tem por finalidade a avaliação dos elementos necessários à concessão da antecipação da tutela,
sendo que o comparecimento do réu é facultativo e sua participação é limitada a fazer perguntas e contraditar as testemunhas do autor, sem possibilidade de arrolar as próprias ou produzir outras provas.

(TJ-MT - AI: 10132795320238110000, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 09/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2023)
[Grifo nosso]

E M E N T A AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – NECESSIDADE – ART. 562 DO CPC – CERCEAMENTO DE DEFESA – CARACTERIZADO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO
PROVIDO.
A audiência de justificação deve designada quando o juiz não se convencer de modo suficiente acerca do cumprimento dos requisitos para a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração
.

(TJ-MT 10140397020218110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2022)
[Grifo nosso]

Assevera-se que, com a referida audiência,
já designada pelo Juízo
a
quo

(
ID
163792505
, autos de origem),
será concedida nova oportunidade ao agravante para demonstrar
e comprovar sua causa de pedir quanto ao
requerimento da liminar
de reintegração de posse.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para ratificar a liminar que reformou a decisão objurgada para determinar a realização
de audiência de justificação prévia, nos termos do art. 562 do Código de Processo Civil.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024